Tribunal: TCU
Processo: 002.436/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da utilização irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil/Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo redator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Graciele Marasca, Nelson Marasca e Drogaria Maradina Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Graciele Marasca, Nelson Marasca e Drogaria Maradina Ltda., com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/3/2015 106,92 3/3/2015 99,60 3/3/2015 53,46 3/3/2015 174,00 3/3/2015 3,60 2/4/2015 99,60 2/4/2015 199,20 2/4/2015 106,92 2/4/2015 1.095,93 5/5/2015 232,20 5/5/2015 949,80 5/5/2015 3.287,79 12/6/2015 104,40 12/6/2015 2.934,00 15/6/2015 2.459,16 3/7/2015 97,20 3/7/2015 2.875,20 6/7/2015 13,46 6/7/2015 1.256,31 5/8/2015 19,20 5/8/2015 88,80 5/8/2015 25,20 5/8/2015 2.944,50 6/8/2015 1.389,96 31/8/2015 1.283,04 31/8/2015 25,20 31/8/2015 3.060,30 14/10/2015 50,40 14/10/2015 1.416,69 14/10/2015 3.192,00 30/10/2015 36,00 30/10/2015 3.757,80 5/11/2015 1.683,99 18/12/2015 1.657,26 18/12/2015 3.758,40 21/1/2016 46,80 21/1/2016 53,46 21/1/2016 2.597,70 21/1/2016 989,01 17/2/2016 31,20 17/2/2016 1.550,34 17/2/2016 4.263,30 8/3/2016 21,60 8/3/2016 4.937,70 9/3/2016 2.031,48 1o/4/2016 61,80 1o/4/2016 963,90 1o/4/2016 2.551,50 29/4/2016 39,60 29/4/2016 2.367,00 3/5/2016 27,00 3/5/2016 796,50 31/5/2016 34,20 31/5/2016 2.507,70 31/5/2016 918,00 30/6/2016 90,00 30/6/2016 945,00 30/6/2016 2.263,50 3/8/2016 43,20 3/8/2016 2.519,40 3/8/2016 904,50 9/9/2016 24,00 9/9/2016 2.676,90 9/9/2016 742,50 30/9/2016 6,73 30/9/2016 891,00 3/10/2016 43,20 3/10/2016 2.359,80 11/11/2016 178,80 11/11/2016 12,60 11/11/2016 780,00 11/11/2016 864,00 29/11/2016 36,00 29/11/2016 2.323,80 30/11/2016 864,00 29/12/2016 105,00 29/12/2016 1.444,80 11/1/2017 6,73 11/1/2017 891,00 20/2/2017 160,20 20/2/2017 927,00 24/2/2017 6,73 24/2/2017 810,00 9/3/2017 27,00 9/3/2017 18,00 9/3/2017 2.308,50 9/3/2017 445,50 4/4/2017 45,00 4/4/2017 702,00 4/4/2017 2.228,70 16/5/2017 688,50 16/5/2017 18,00 16/5/2017 2.712,60 16/6/2017 807,00 16/6/2017 169,20 16/6/2017 742,50 29/6/2017 85,80 29/6/2017 1.763,70 29/6/2017 715,50 27/7/2017 49,20 27/7/2017 2.244,90 27/7/2017 715,50 21/8/2017 13,50 21/8/2017 107,40 21/8/2017 418,50 21/8/2017 603,60 22/9/2017 661,50 22/9/2017 81,60 22/9/2017 486,00 20/10/2017 1.217,10 20/10/2017 72,60 20/10/2017 499,50 15/12/2017 52,20 15/12/2017 1.233,60 15/12/2017 486,00 16/12/2017 256,50 18/12/2017 18,00 18/12/2017 686,40 6/2/2018 1.805,70 6/2/2018 59,40 6/2/2018 459,00 2/3/2018 54,60 2/3/2018 324,00 2/3/2018 1.692,60 2/4/2018 1.845,60 2/4/2018 36,00 2/4/2018 472,50 3/5/2018 243,00 4/5/2018 23,40 4/5/2018 825,60 4/6/2018 103,80 4/6/2018 721,50 4/6/2018 432,00 10/7/2018 61,80 10/7/2018 418,50 10/7/2018 951,60 1o/8/2018 451,80 1o/8/2018 354,00 1o/8/2018 256,50 17/9/2018 16,20 17/9/2018 7,56 17/9/2018 32,40 17/9/2018 650,40 17/9/2018 405,00 10/10/2018 10,80 10/10/2018 54,00 10/10/2018 93,00 10/10/2018 358,20 10/10/2018 189,00 29/10/2018 48,00 29/10/2018 432,00 29/10/2018 517,80 5/12/2018 453,30 27/12/2018 378,00 27/12/2018 34,20 27/12/2018 672,00 12/2/2019 27,00 12/2/2019 38,40 12/2/2019 283,50 12/2/2019 873,00 8/3/2019 82,80 8/3/2019 370,80 8/3/2019 364,50 29/3/2019 391,50 29/3/2019 28,80 29/3/2019 398,10 10/4/2019 10,80 10/4/2019 54,00 10/4/2019 599,10 10/4/2019 27,00 23/5/2019 3,60 23/5/2019 54,00 23/5/2019 885,30 26/6/2019 426,30 26/7/2019 54,00 26/7/2019 815,10 26/8/2019 54,00 26/8/2019 10,80 26/8/2019 705,60 9.3. aplicar à Drogaria Maradina Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 24 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.